Tribunal: TJSP
Processo: 1503183-30.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Legitimidade passiva da executada – Legitimidade concorrente entre o promitente-vendedor proprietário e o promissário-comprador possuidor, ainda que haja compromisso de compra e venda por instrumento particular – Precedentes do STJ – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.